Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO E DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETORNO FINANCEIRO”. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBJETIVO OU SUBJETIVO. INADIMPLEMENTO DO SEGUNDO CONTRATO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Sem a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano não se legitima a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. À falta de indicativos de interligação contratual ou associação empresarial, o descumprimento do contrato de “prestação de serviço para retorno financeiro” não autoriza a suspensão dos descontos do empréstimo contratado junto à instituição financeira.

III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.